Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de majoração do quantum fixado a título de alimentos, inaudita altera pars.
2. Fatos relevantes. (i) Em anterior ação de alimentos foi fixada a prestação alimentícia no percentual de 22% dos rendimentos brutos do agravado; (ii) a parte agravante, em sede de revisional de alimentos, informa que se encontra em situação de desemprego e que adveio o aumento das necessidades da alimentanda, razão pela qual requereu, liminarmente, a majoração do percentual fixado para 35% dos rendimentos brutos do agravado ou, no caso de desemprego, para dois salários-mínimos.; (iii) a medida de urgência não foi deferida, razão pela qual a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o deferimento do pedido consistente na majoração liminar dos alimentos fixados à razão de 22% (vinte e dois por cento) para 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do agravado ou, no caso de desemprego, para dois salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, artigo 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
5. No caso concreto, tratando-se de menor impúbere, o fundamento da obrigação alimentar do agravado (genitor) reside no poder familiar; portanto, são presumidas as suas necessidades, intrínsecas ao estágio do desenvolvimento pessoal da parte agravante (filho).
6. Não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente com relação à necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, porquanto não comprovada, sob o crivo do necessário contraditório, a atual capacidade contributiva do agravado (CC, art. 1.694, § 1o e art. 1.695) além da alteração a maior das necessidades da parte agravante desde a fixação da atual prestação na ação de alimentos (necessidade de dilação probatória).
7. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, é de ser mantida a decisão originária de indeferimento da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.630, 1.694, 1.695 e s1.699; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1997205, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 28.5.2025; acórdão 2033749, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 29.08.2025.